Tribunal: STF
Processo: RE 219185
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE FATO. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DECIDIU MATÉRIA ESTRANHA À DEMANDA ORIGINÁRIA.
Evidenciado equívoco no acórdão recorrido, que impõe seja
corrigido, conhece-se do recurso para anular-se a decisão para que
outra seja proferida.